Tribunal: TJDFT
Processo: 0751777-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751777-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704798-34.2023.8.07.0018, proposto por CECILIA SOUZA SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217482887 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e acolheu os cálculos apresentados pela exequente, sob o fundamento de que é cabível a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, haja vista que “[...] tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o”. Em suas razões recursais (ID 66941610), o agravante sustenta que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, tal conduta enseja anatocismo, contrariando o entendimento consolidado da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, ao fundamento de que a norma regulamentar afeta a gestão fiscal, pois impacta diretamente o gerenciamento da dívida pública e todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais, violando, por conseguinte, o princípio da separação de poderes. Com estes argumentos, o Distrito Federal postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja aplicada a Taxa SELIC apenas sobre o montante principal. Não houve recolhimento de preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Segundo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é de incumbência do relator o não conhecimento de recurso inadmissível. Ademais, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme preconiza o art. 507 do CPC. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr.2, “consiste na perda da faculdade/poder processual, em razão dessa faculdade ou poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal”. Dessa forma, trata-se de um ato processual já consumado, sendo impossível corrigir ou complementar, ainda que a parte traga novos argumentos ou melhore os argumentos constantes no ato anteriormente praticado. Referida espécie de preclusão encontra respaldo no art. 200 do CPC, o qual prevê que os atos processuais praticados produzem efeitos imediatamente à sua efetivação. No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão em 12/11/2024, na qual houve rejeição da impugnação ofertada pelo executado e acolhimento dos cálculos apresentados pela parte exequente, sob o fundamento de que é cabível a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, haja vista que “[...] tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o” (ID 217482887 dos autos originários). Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento em face da referida decisão, constando os seguintes requerimentos: [...] Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) liminarmente, a imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) a intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e não a Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que esta última é inaplicável para atualizações de valores ainda não transitados em julgado; devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo; devendo ser homologados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, ou, subsidiariamente, ser sobrestado o feito até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349 da Repercussão Geral) com fulcro no art. 1.035, § 5o, do CPC. – grifo nosso Ocorre que, em 10/07/2024, o Juízo a quo já havia deixado de acolher a primeira impugnação apresentada pelo executado sobre a mesma matéria, ocasião em que fora determinado que “[...] os cálculos deverão observar estritamente os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 197213505, com especial atenção para a atualização monetária e juros. A partir de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, incidirá a taxa SELIC, aplicada de forma simples, sobre o montante atualizado do débito” (ID 203654145 do processo de origem). Diante disso, em 31/07/2024, o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento no 0731699-59.2024.8.07.0000 com requerimento de efeito suspensivo contra a mencionada decisão, sendo realizados os seguintes pedidos, idênticos aos destes autos (ID 62303006 daqueles autos): [...] Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal e não a resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é inaplicável para atualizações de valores ainda não transitados em julgado. Devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. – grifo do original O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso fora indeferido por esta Relatoria (ID 62342800), e a egrégia 8a Turma Cível, inclusive, já proferira acórdão negando provimento ao recurso (ID 65652641), ainda não transitado em julgado. Desse modo, conclui-se que a temática já discutida no Agravo de Instrumento no 0731699-59.2024.8.07.0000 constitui o mesmo objeto dos presentes autos, o que vai de encontro ao art. 505 do CPC, que prevê que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este e. Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento nesse mesmo sentido, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXCESSO. PRECLUSÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PENHORA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 3. Não há prova do excesso na execução. As questões foram impugnadas e decididas, motivo pelo qual não é permitida a sua rediscussão, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508). 4. A natureza das atividades desenvolvidas no imóvel objeto de penhora não é capaz, por si só, de justificar a intervenção do Ministério Público ou de torná-lo impenhorável. 5. O pedido de substituição da penhora não pode ser apreciado nesta esfera recursal, pois configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida ante a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. Precedente. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1943776, 0738514-72.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO ACOLHIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu da exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados no Sisbajud e determinou a transferência da quantia bloqueada à credora.2. No particular, a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença foi reconhecida em decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual não foi interposto recurso. Apesar de devidamente citada para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC, a parte não apresentou defesa e, intimada para cumprir a obrigação de pagar quantia certa, a executada não satisfez o crédito e manteve-se silente até a posterior realização de bloqueio de valores no Sisbajud. 3. Por se tratar de uma das condições da ação, a legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, se a questão já foi decidida em momento anterior, ocorre preclusão consumativa que impede a rediscussão sobre o ponto (arts. 505 e 507 do CPC), sob pena de ofensa à segurança jurídica e à razoável duração do processo. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 4. O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando preenchidos dois requisitos cumulativos: matéria cognoscível de ofício e desnecessidade de dilação probatória. Na hipótese, ainda que a matéria não estivesse preclusa, a análise da legitimidade demandaria dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que inviabilizaria o acolhimento da exceção da pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1923920, 0730470-64.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. PREVISÃO DE ENCARGOS POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO CPC/2015, ARTS. 502 E 507. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em apreço, observada a dinâmica dos autos, é incabível a discussão quanto à incidência dos juros, pois essas questões já foram decididas e acobertadas pela preclusão formada sobre a matéria (artigos 505 e 507 do CPC). 2. A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato em razão da ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1921101, 0712789-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) – grifo nosso De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Dessa forma, por veicular discussão a respeito de questões acobertadas pela preclusão consumativa, mostra-se manifestamente inadmissível o agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no art. 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 19:04:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 19. ed. Salvador: JusPodivm, 2019.